Tribunal: TJES
Processo: 0009127-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009127-57.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE CORREIA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, da arma de fogo e das munições, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução. Assim como qualquer ato administrativo, a palavra dos policiais possui fé-pública, devendo ter sua presunção de veracidade desconstruída pela defesa.

3. Pena-base e regime inicial adequados. Inteligência dos artigos 33, §3º e 59, ambos do CP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009127-57.2020.8.08.0035

APELANTE: WALACE CORREIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
Walace Correira de Oliveira
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 12 da Lei n.º 10.826/03
, condenando-o à pena de
6 anos de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 615 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante diz não haver provas para a condenação. Requer, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico de drogas para o crime tipificado no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 e a fixação no mínimo legal da pena-base para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com a fixação de regime inicial aberto.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, em 9/7/2020, policiais militares receberam informações, via CIODES, de que dois indivíduos armados transitavam em um veículo Pálio, branco, utilizado em um roubo ocorrido no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Localizando o veículo, os policiais logo visualizaram o corréu Felipe, do lado de fora, portando uma arma de fogo, tendo o agente fugido para o interior de uma residência. No local, os policiais conseguiram prendê-lo em flagrante, apreendendo, com ele, um revólver calibre 38 devidamente municiado.

Foi encontrado na mesma residência o ora apelante, que residia no local com sua mãe. Durante as buscas,
foram apreendidas no quarto de Walace cinco buchas grandes de maconha, uma balança de precisão e um pacote de sacolas plásticas comumente utilizadas para embalar drogas
. No quintal da casa, ainda, foi encontrada
outra arma de fogo, calibre 38, com seis munições, além de outra onze munições de mesmo calibre
, cuja posse era do ora recorrente.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, da arma de fogo e das munições, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial, os policiais participantes da diligência que culminou com o flagrante disseram que, em patrulhamento preventivo, receberam a informação sobre os indivíduos armados ocupando um Fiat/Pálio de cor branca, parados na Rua Presidente Kennedy, bairro Barramares, carro que teria sido utilizado em um roubo. Encontrando os indivíduos, os policiais confirmaram que,
após autorização da genitora do recorrente, realizaram buscas na residência e efetuaram a apreensão da balança de precisão, das sacolas plásticas e da droga no quarto do recorrente (5 buchas grandes de maconha), bem como da arma de fogo e das munições na parte de trás da residência
.

Em juízo, embora o réu tenha negado as práticas delitivas, assumindo apenas a posse da droga para consumo pessoal,
os policiais militares confirmaram a versão ministerial:

que no dia dos fatos se encontravam em patrulhamento no bairro Riviera da Barra, e que teria sido passado informação de um roubo no bairro Ulisses Guimarães, realizado por dois indivíduos; que os indivíduos estariam de posse de arma de fogo dentro de um veículo, Palio branco; que ao entrar na rua o declarante teria visto o veículo parado, e um cidadão adentrando em um portão com uma arma nas mãos; que uma das armas estava no chão da frente da residência; que as drogas teriam sido encontradas no quarto de um dos envolvidos; que um dos envolvidos teria assumido a propriedade da droga; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que quem teria entrado na residência com a arma seria Felipe. (policial militar Cristiano Feliciano Viana)

que teria recebido via CIODES a situação de um crime que estava acontecendo com o veículo Palio; que em decorrência disto, ao adentrarem a rua, teria visto um indivíduo com uma arma nas mãos; que dentro da residência detiveram o indivíduo com a arma de fogo nas mãos; que o local é conhecido, pois rodam sempre por aquele local; que o declarante não conhecia os acusados de outras ocorrências; que as drogas estariam dentro de um cômodo da casa; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que o veículo estava próximo da residência. (policial militar Rômulo César de Freitas Camargo)

Embora o réu tenha apontado a destinação da droga para uso pessoal, isso não se coaduna com o que foi apreendido.
Além da quantidade relevante (5 buchas grandes, e não divididas em porções menores), foram encontrados materiais para embalo de entorpecente e balança de precisão, objetos para os quais o recorrente não declinou nenhuma justificativa plausível para mantê-los em seu quarto.
É evidente, então, que o entorpecente era destinado ao comércio, principalmente porque a defesa não arrolou nenhuma testemunha que pudesse corroborar a sua versão.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução. Assim como qualquer ato administrativo, a palavra dos policiais possui fé-pública, devendo ter sua presunção de veracidade (relativa, é bem verdade) desconstruída pela defesa, o que não ocorreu.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga

é

uma
das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Há, portanto, elementos suficientes à condenação por ambos os crimes, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação do tráfico de drogas.

Ultrapassado esse debate, passo à análise da pena-base fixada para o crime de posse irregular de arma de fogo.

A irresignação é
manifestamente improcedente.

Por meio da análise das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP), que não encarta operação aritmética, vê-se haver motivação idônea para a valoração negativa dos
antecedentes
, eis que comprovada a existência de condenação anterior com trânsito em julgado. Assim, ainda que não exista outra circunstância judicial negativa, reputo
razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo
, ou seja,
1
ano e 6 meses de detenção e 15 dias-multa
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 1 e 3 anos de reclusão e multa.

Não havendo agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição, correta a pena definitiva no mesmo patamar.

Quanto ao regime inicial, anoto que a pena final de
6 anos de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e 615 dias-multa
(em razão do concurso material) justifica a imposição do
regime fechado
, o que se dá diante dos
maus antecedentes
(artigo 33, §3º, do CP).

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.